Tribunal: TJMT
Processo: 1057831-09.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057831-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RODRIGO DE ALMEIDA SOUSA - CPF: 029.293.441-64 (APELANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por RODRIGO DE ALMEIDA SOUSA contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão movida pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., consolidando a propriedade do veículo HYUNDAI HB20S em favor do credor fiduciário, e improcedente a reconvenção que pleiteava revisão contratual por alegada abusividade na capitalização de juros e no sistema de amortização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há abusividade na capitalização de juros sem informação da taxa diária, na utilização da Tabela Price como sistema de amortização e se tais circunstâncias descaracterizariam a mora do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, quando expressamente pactuada, presumindo-se tal pactuação quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal, conforme consolidado no Tema 247 do STJ.

4. O contrato previu taxa mensal de 1,90% e anual de 25,34%, evidenciando a capitalização mensal (não diária), sendo desnecessária a informação específica da taxa diária quando não há pactuação expressa dessa modalidade.

5. A utilização da Tabela Price constitui método matemático válido de amortização, não configurando por si só capitalização abusiva ou onerosidade excessiva que justifique sua substituição pelo método de Gauss.

6. A mora restou devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, conforme Tema 1132 do STJ, não havendo abusividade nos encargos do período de normalidade que pudesse descaracterizá-la.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "A capitalização mensal de juros é válida quando a taxa anual contratada supera o duodécuplo da mensal, dispensando-se a informação da taxa diária quando não há pactuação expressa dessa modalidade. A utilização da Tabela Price não configura abusividade que justifique revisão contratual. A mora em contratos de alienação fiduciária não se descaracteriza quando ausente abusividade nos encargos do período de normalidade."

Dispositivos relevantes citados:
DL 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º; CDC, arts. 6º, III, e 54; CPC, arts. 1.010, II e III, e 1.014; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 247 (REsp 973.827/RS); STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS); STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, REsp 1.826.463/SC; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25 e 26).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RODRIGO DE ALMEIDA SOUSA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de busca e apreensão
movida pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento de bem móvel garantido por alienação fiduciária nº 0000051570757, relativo ao veículo
HYUNDAI HB20S, ano 2022, placa RNV6C62
.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação de busca e apreensão (Id.

310681888), consolidando a propriedade e a posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, e improcedente a reconvenção do requerido, que alegava abusividade contratual e pedia revisão do pacto.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) ausência de pactuação expressa da capitalização diária de juros e violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46, do CDC); (ii) abusividade contratual e necessidade de revisão com substituição da Tabela Price pelo método de Gauss; (iii) descaracterização da mora em razão de encargos supostamente ilegais; e (iv) restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões defendendo a regularidade do contrato, a validade das taxas e encargos, e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
RODRIGO DE ALMEIDA SOUSA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de busca e apreensão
movida pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento de bem móvel garantido por alienação fiduciária nº 0000051570757, relativo ao veículo
HYUNDAI HB20S, ano 2022, placa RNV6C62
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo apelado em suas contrarrazões, as quais merecem rejeição pelos fundamentos a seguir expostos.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No presente caso,
o apelante trouxe argumentação direcionada aos fundamentos da sentença, especificamente quanto à validade da capitalização de juros e à caracterização da mora. O recurso atende aos requisitos do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, apresentando os fundamentos de fato e de direito que justificam a pretensão de reforma da decisão.

Quanto à alegada inovação recursal, verifica-se que as questões suscitadas pelo apelante foram efetivamente debatidas em primeiro grau, constando da contestação e reconvenção apresentadas. Não se configura, portanto, a vedação do artigo 1.014 do CPC.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

MÉRITO

A questão central do presente recurso reside na alegada
abusividade da capitalização de juros sem a devida informação sobre a taxa diária aplicável
, o que, segundo o apelante, descaracterizaria a mora e tornaria indevida a busca e apreensão.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários,
não implica automática revisão contratual ou afastamento de cláusulas validamente pactuadas.
É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

·

Dos juros remuneratórios

No presente caso, a controvérsia central do recurso reside na possibilidade de revisão das cláusulas contratuais de financiamento, especificamente quanto à legalidade da capitalização de juros e consequente descaracterização da mora.

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo
necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado
".

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7
,
estabelece que “a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 27
).

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes
(Id. 198170750 e 198170760)
, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto as taxas de juros praticada. A sentença de primeiro grau verificou que a taxa de juros remuneratórios contratada (1,90% ao mês ou 25,34% ao ano) está em consonância com a taxa média de mercado praticada à época da celebração do contrato (29/04/2024), que era de 1,90% ao mês. Desta forma, não há que se falar em abusividade da taxa de juros praticada.

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada. Como não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito,
não merece reparo a sentença neste ponto.

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

·

Da Capitalização dos Juros e do Dever de Informação

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas nº 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246:"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tema 247:"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 30/04/2024, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória. Ademais, a taxa anual contratada (25,34%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (1,90% x 12 = 22,8%). Desta forma,
presume-se a pactuação da capitalização de juros
, o que torna legítima a cobrança.

O Apelante alega, contudo, a
ausência de pactuação expressa da capitalização diária de juros e a violação ao dever de informação
[Relatório fornecido, 14]. De fato, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no REsp 1.826.463/SC de que a capitalização diária de juros exige a informação da taxa diária, sendo insuficiente a informação apenas das taxas mensal e anual.

Entretanto, o juízo de primeiro grau, ao analisar o contrato, concluiu que, embora o instrumento mencionasse a possibilidade de capitalização de juros, não havia pactuação expressa de capitalização diária, mas sim mensal, conforme as taxas pactuadas (mensal e anual).

Nesse cenário, o entendimento firmado no precedente do STJ (REsp 1826463/SC) refere-se especificamente à hipótese em que o contrato prevê expressamente a capitalização diária. Como a capitalização validada na sentença se deu pela divergência entre as taxas anual e mensal, o que permite a cobrança da taxa efetiva anual contratada, está-se diante da modalidade mensal/anual, e não da diária.

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
.- Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º § 2º do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido.- (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Verifica-se que o instrumento prevê expressamente taxa de juros mensal de 1,90% e taxa anual de 25,34%, ambas prefixadas. A diferença entre a taxa anual contratada (25,34%) e o duodécuplo da taxa mensal (1,90% x 12 = 22,8%) evidencia a pactuação da capitalização de juros, em conformidade com a Súmula 541 do STJ, que dispõe:

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano encontra amparo legal na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, conforme pacificado pela Súmula 539 do STJ:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada".

No caso,
o dever de informação previsto no artigo 6º, III, do CDC
foi adequadamente observado, considerando que o contrato especifica claramente as taxas de juros mensal e anual, permitindo ao consumidor conhecer o custo efetivo do financiamento.

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

·

Da Tabela Price e Método de Gauss

O Apelante requereu a substituição da Tabela Price pelo Método de Gauss.

O sistema de amortização pela Tabela Price não configura, por si só, capitalização de juros ou prática abusiva. Trata-se de método matemático de cálculo de prestações que prevê parcelas fixas, com juros decrescentes e amortização crescente ao longo do tempo. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a utilização da Tabela Price é válida e não gera onerosidade excessiva que justifique sua substituição pelo método de Gauss.

Contudo,
não há fundamento legal ou jurisprudencial que imponha tal modificação
, especialmente quando não demonstrada concretamente a existência de onerosidade excessiva. A adoção da Tabela Price na amortização do saldo devedor não gera onerosidade para que seja declarada ilegal. A mera alegação de que o método de Gauss seria mais vantajoso não é suficiente para ensejar a revisão contratual.

Dessa forma, o método de amortização adotado, livremente pactuado entre as partes e em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis, é mantido.

·

Da Descaracterização da Mora

A descaracterização da mora exige a constatação de abusividade nos encargos cobrados no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização de juros).

Uma vez que
não foram identificadas cláusulas abusivas
relativas à taxa de juros remuneratórios ou à capitalização de juros, e a mora foi regularmente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato (Id.

310681393), a mora do devedor resta configurada, em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ no
Tema 1132
, que dispensa a prova do efetivo recebimento da notificação pelo devedor.

Conforme orientação consolidada no
Tema 28 do STJ
, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) é que descaracteriza a mora. No presente caso, não restou demonstrada abusividade nos encargos do período de normalidade, mantendo-se válida a constituição em mora.

Consequentemente, estando presentes os requisitos legais para a busca e apreensão (contrato de alienação fiduciária válido e mora comprovada), impõe-se a procedência do pedido principal para consolidar a propriedade e posse plena do veículo em nome do autor, como decidido na origem.

·

Da Reconvenção e da Restituição de Valores

O Apelante pleiteia a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Considerando que a ação principal de busca e apreensão foi julgada procedente e a revisão contratual (reconvenção) foi negada, por não ter sido demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais, o pedido de restituição de indébito (simples ou em dobro) e os demais pleitos da reconvenção (danos morais e materiais decorrentes da apreensão) também devem ser julgados improcedentes.

Não se verifica onerosidade excessiva capaz de justificar a revisão contratual pleiteada, e
não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira apelada que pudesse ensejar a reparação pretendida
.

A pretensão de devolução em dobro dos valores pagos pressupõe a demonstração de má-fé do credor e pagamento indevido, requisitos não evidenciados nos autos. A cobrança realizada pelo banco encontra amparo no contrato validamente celebrado e na legislação aplicável.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual, impondo-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu

·

Dos Cálculos Apresentados pelo Apelante

O apelante em suas razões recursais, sustentou, sustentou que a sentença incorreu em equívoco ao não verificar os cálculos contábeis e o laudo pericial particular juntados aos autos, os quais demonstrariam o excesso cobrado.

Segundo a comparação feita pelo Apelante, o valor de venda do veículo foi de R 70.493,00, enquanto o valor financiado era de R 52.497,00, a ser pago em 60 parcelas de R 1.660,60, totalizando R$ 99.636,00. O Apelante afirma ter pago uma entrada de R18.000,0012 e mais 12 parcelas (R$ 19.927,20), totalizando R 37.927,20 já adimplidos. Contudo, o valor da mora cobrada pelo Banco na ação de busca e apreensão (valor da causa) era de R 81.680,71, valor que, segundo o Apelante, era "mais absurdo ainda" por ser maior do que o preço de compra do veículo.

O cálculo unilateral do Apelante indicou que o valor final que o requerido pagaria pelo carro seria de R 119.607,91, resultando em uma diferença de R$ 49.114,91 em relação ao valor de compra, o que corresponderia a pagar em média 69% a mais do valor original, evidenciando onerosidade excessiva e a abusividade dos encargos

Os cálculos unilaterais apresentados pelo apelante partem de premissas equivocadas
, desconsiderando a validade da capitalização mensal pactuada e dos juros remuneratórios contratados.
Tais cálculos não podem servir de base para revisão contratual, especialmente quando elaborados de forma unilateral e sem observância dos parâmetros contratuais validamente estabelecidos.

Em resumo,
a sentença analisou adequadamente todas as questões suscitadas pelas partes, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes. O contrato de financiamento com alienação fiduciária foi validamente celebrado, com observância das normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verificando abusividade nas cláusulas contratuais que justifique revisão ou afastamento da mora.

A capitalização de juros foi expressamente pactuada na modalidade mensal, conforme evidenciado pela diferença entre as taxas anual e mensal estabelecidas no contrato, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A mora do devedor restou devidamente comprovada, autorizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, com a consequente consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reforçados.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025